Tribunal: TJPA
Processo: 0027429-28.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12417 - Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0027429-28.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARLENE MACEDO PAIVA DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de desconstituição de ato administrativo. Acórdãos do TCM/PA e do TCE/PA. Alegação de nulidade por ausência de citação válida. Perda superveniente do objeto quanto ao TCE. Prescrição quinquenal quanto ao TCM. Honorários fixados sobre o valor da multa administrativa. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar nulos o Acórdão nº 12.373/2004 do TCM/PA e o Acórdão nº 46.714/2010 do TCE/PA, sob o fundamento de nulidade de citação editalícia e violação ao contraditório e à ampla defesa, afastando a prescrição por considerar o vício transrescisório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade dos processos administrativos por ausência de citação válida, com violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) saber se a pretensão anulatória relativa ao Acórdão nº 12.373/2004 do TCM/PA encontra-se prescrita, nos termos do Decreto nº 20.910/32; (iii) definir os ônus sucumbenciais, inclusive a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto ao Acórdão nº 46.714/2010 do TCE/PA, sobreveio decisão administrativa posterior (Acórdão nº 50.881/2012) que julgou regulares as contas da autora, configurando fato superveniente apto a retirar o interesse processual na desconstituição judicial do ato, nos termos do art. 493 c/c art. 485, VI, do CPC.

4.

No tocante ao Acórdão nº 12.373/2004 do TCM/PA, os documentos administrativos atestam a citação da interessada e a apresentação de defesa, incidindo a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Inexistente demonstração de prejuízo, aplica-se a teoria do pas de nullité sans grief, afastando-se a alegação de nulidade absoluta.

5.

A ação desconstitutiva de ato administrativo submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Proferido o acórdão do TCM em 01/04/2004 e ajuizada a ação apenas em 21/06/2012, encontra-se prescrita a pretensão anulatória.

6.

Reconhecida a sucumbência da autora, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico discutido, correspondendo ao valor da multa aplicada pelo TCM/PA, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para: (i) reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao Acórdão nº 46.714/2010 do TCE/PA; (ii) reconhecer a prescrição da pretensão anulatória relativa ao Acórdão nº 12.373/2004 do TCM/PA; (iii) inverter os ônus sucumbenciais, fixando honorários em 10% sobre o valor atualizado da multa aplicada pelo TCM/PA.

Tese de julgamento:

"1. A superveniência de decisão administrativa que reforma o ato impugnado retira o interesse processual na sua desconstituição judicial, impondo o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

2. A participação da parte no processo administrativo, com apresentação de defesa, supre eventual vício de citação e afasta nulidade por ausência de demonstração de prejuízo.

3. A pretensão desconstitutiva de acórdão de Tribunal de Contas submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
4. Reconhecida a sucumbência em ação anulatória de ato de Tribunal de Contas, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da multa administrativa imposta, como expressão do proveito econômico discutido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 282, 485, VI, 493 e 85, §2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.279.473/SP; STJ, RHC 101.956/MG; TJPR, APL 0002504-53.2017.8.16.0004.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0027429-28.2012.8.14.0301; Apelante: Estado do Pará; Apelada: Marlene Macedo Paiva de Vasconcelos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, nos termos do voto do Relator.

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 19 a 26 de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEI interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª

Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da AÇÃO DE DESCONTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por MARLENE MACEDO PAIVA DE VASCONCELOS em face do ora apelante

Na origem, cuida-se de AÇÃO DE DECONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Marlene Macedo Paiva de Vasconcelos em face do Estado do Pará, visando à anulação de decisões proferidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (Acórdão nº 12.373/2004) e pelo Tribunal de Contas do Estao do Pará (Acórdão nº 46.714/2010).

A autora sustenta, em síntese, que:

i)

Foi responsabilizada pelas Cortes de Contas em processos administrativos que culminaram na imposição de sanções e determinações de ressarcimento ao erário;

ii)

Entretanto, afirma que não foi regularmente citada nos referidos processos administrativos, tendo sido utilizada a citação por edital sem o prévio esgotamento das tentativas de localização pessoal, circunstância que teria violado frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal);

iii)

A citação editalícia possui natureza excepcional, somente sendo admissível quando frustradas as tentativas de citação pessoal, o que não teria ocorrido no caso concreto;

iv)

A ausência de citação válida configura vício insanável, apto a macular todo o procedimento administrativo, caracterizando nulidade absoluta;

v)

Referida nulidade pode ser reconhecida a qualquer tempo, por se tratar de vício que compromete a própria formação válida do processo administrativo;

vi)

Requereu, em sede de tutela antecipada, a suspensão dos efeitos dos acórdãos impugnados, a fim de evitar restrições patrimoniais e demais consequências decorrentes das decisões das Cortes de Contas;

vii)

Ao final, postulou: a) a declaração de nulidade dos Acórdãos nº 12.373/2004 (TCM/PA) e nº 46.714/2010 (TCE/PA); b) o reconhecimento da nulidade dos processos administrativos que lhes deram origem, por ausência de citação válida; c) A confirmação da tutela antecipada; e d) a condenação do réu ao pagamento de honorários e demais consectários legais.

Foi deferida a tutela antecipada (ID. 62767896).

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso, sentenciou o feito, julgando procedentes os pedidos constantes na inicial:

(...)

V – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA LIMINAR.

Trata-se na verdade de mérito por discutir a legalidade do processo

impugnado.

O alegado caráter satisfativo da tutela antecipada não merece ser acolhida já

que pode claramente ser desfeito a qualquer tempo.

VI – DA COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO.

A regra é a isonomia constitucional relativamente à competência para

julgamento, as normas que conferem foro privilegiado tratam-se de norma de exceção e como tais não podem sofrer interpretação extensiva.

Inexistindo norma expressa em torno da Competência do E. TJE/PA para julgar casos envolvendo as cortes de contas, impõe-se afirmar a competência deste juízo.

VII – DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

Tratando-se de irregularidade de citação, entendo tratar-se de vício

transrescisório e como tal pode ser alegado a qualquer tempo, não se podendo

falar em prescrição.

Neste sentido a jurisprudência: (...)

VIII – DA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – PROCEDÊNCIA DO

PEDIDO.

Caracterizado a citação editalícia da autora, não obstante esta tivesse

domicílio certo, impõe-se a anulação do acórdão como forma de se prestigiar a ampla defesa.

Com efeito, não é crível que a autora, enquanto pessoa pública, exercendo

mandato eletivo e posteriormente secretária do Município de Belém não tenha

sido localizada para efeitos de citação.

Atente-se que a jurisprudência exige a demonstração de que foram

esgotados todos os meios possíveis para a localização do demandado para então haver expedição de edital:

(...)

Não esgotados os meios para citação pessoa, impõe-se declarar a nulidade da citação editalícia e consequentemente a nulidade de todo o processo.

Julgo procedente a lide.

IX – Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO

para julgar

extinto o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I do

CPC.

X – Sem custas dado a isenção da Fazenda Pública.

XI – Dado o tempo de trâmite do feito e simplicidade probatório

arbitro honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa.

XII – Corrido o prazo para recurso certifique-se e encaminhem-se os autos ao TJE/PA em sede de remessa de ofício.

(...)

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação. Em suas razões, argui, resumidamente, que (ID.23809395):

i)

As normas que regulam os processos perante o TCE/PA e o TCM/PA, em vigor à época dos fatos, não impunham a necessidade de citação pessoal do interessado.

ii)

O Regimento Interno do TCE/PA, na redação à época dos fatos, continha previsão estabelecendo que a citação inicial seria editalícia;

iii)

A autora tinha pleno conhecimento da Tomada de Contas junto ao TCE/PA, tanto é que requereu prorrogação de prazo para apresentar defesa. Assim, qualquer defeito de citação foi convalidado;

iv)

No caso do Acórdão 12.373 do TCM/PA, a autora teve sua prestação de contas reputada irregular, sendo-lhe imposta a obrigação de restituir a quantia de R$ 192.304,22. Que, referido acórdão foi proferido em 2004 e a autora ajuizou a presente ação apenas em 2012, restando caracterizada a prescrição;

v)

O Regimento interno do TC/PA, à época, também, previa a citação por edital. Além disso, foi realizada defesa oral em Plenário pelo seu procurador, Luiz Renato Jardim Lopes, mais um motivo pelo qual não pode a interessada alegar que desconhecia o processo ou teve o seu direito de defesa cerceado;

vi)

Requereu, ao final, o provimento do recurso, para que a sentença seja reforma e ação seja julgada totalmente improcedente.

A apealada, ainda que intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 23809398).

Os autos foram, inicialmente, distribuídos à relatoria da Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo e instou o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025.

É o relatório.

I

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar: (i) a alegada nulidade dos processos administrativos que culminaram nos Acórdãos nº 12.373/2004 (TCM/PA) e nº 46.714/2010 (TCE/PA), sob fundamento de ausência de citação válida; (ii) a ocorrência de prescrição quanto ao Acórdão nº 12.373/2004; e (iii) a adequada redistribuição dos ônus sucumbenciais.

I – DO ACÓRDÃO Nº 46.714/2010 – TCE/PA

Consoante se extrai dos autos , à época do ajuizamento da ação (21/06/2012) encontrava-se vigente o Acórdão nº 46.714/2010 do TCE/PA, que impunha sanções à autora.

Todavia, sobreveio o Acórdão nº 50.881/2012, que, em sede de recurso de revisão, julgou regulares as contas da demandante, desconstituindo integralmente a decisão anterior.

Nos termos do art. 493 do CPC: “ Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

A superveniência de decisão administrativa que revoga o ato impugnado retira o interesse processual quanto ao pedido de sua anulação judicial, por ausência de utilidade do provimento jurisdicional.

Dessa forma, reconheço a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de anulação do Acórdão nº 46.714/2010 do TCE/PA, impondo-se a extinção do feito nesse ponto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II – DO ACÓRDÃO Nº 12.373/2004 – TCM/PA

No tocante ao Acórdão nº 12.373/2004 do TCM/PA, a sentença reconheceu nulidade sob o fundamento de vício na citação editalícia.

Entretanto, conforme consignado no próprio acórdão administrativo e na Certidão nº 978/13 (IDs 23809339 e 23809344 – ), a autora foi citada e apresentou defesa no processo de prestação de contas referente ao exercício de 1996.

Tais documentos, por constituírem atos administrativos formais, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário — inexistente nos autos.

A Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV), mas a nulidade processual exige demonstração de prejuízo, conforme a teoria do pas de nullité sans grief.

Nos termos do art. 282, § 1º

do CPC:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

Havendo apresentação de defesa e interposição de recurso administrativo, resta evidenciado o efetivo exercício do contraditório, inexistindo nulidade absoluta.

Neste exato sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Derruir a conclusão do acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte, na forma como posta nas razões recursais, demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ . Precedentes. 2. "A citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público" (REsp n . 2.026.482/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) .2.1. A alegação acerca do cumprimento de todos os requisitos necessários para a citação editalícia demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 3 . A propositura da ação não tem o condão de interromper a prescrição que somente ocorre com a citação válida. Precedentes.3.1 . O "comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1º, do CPC/73 (art. 240, § 1º, do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 2 .092.513/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.).3 .2. No caso, a propositura da ação não teve condão de interromper a prescrição, que somente se opera com a citação válida, não verificada no caso em análise; ademais, o comparecimento espontâneo, a ensejar a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação, teria se dado quando já transcorrido o prazo prescricional. 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2279473 SP 2023/0008932-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

Superada a alegação de vício transrescisório, impõe-se examinar a prescrição.

O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 dispõe que as dívidas passivas: “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Tratando-se de ação desconstitutiva de ato administrativo condenatório, incide o prazo prescricional quinquenal.

O Acórdão nº 12.373/2004 foi proferido em 01/04/2004, enquanto a presente ação foi ajuizada apenas em 21/06/2012, ou seja, após o decurso de mais de oito anos.

Assim, encontra-se prescrita a pretensão anulatória relativa ao referido acórdão.

Neste caso, resta caracterizada a prescrição, consoante entendimento pacífico da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE ACÓRDÃO DO TCE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DO AUTOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO ALEGADA NAS CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO APELANTE EM DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. NATUREZA DESCONSTITUTIVA DA AÇÃO SUJEITA À PRESCRIÇÃO . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, PREVISTA NO DECRETO 20.910/32. TERMO INICIAL DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO DO TCE/PR . INFORMAÇÃO ACERCA DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO CONSTANTE EXPRESSAMENTE DA AÇÃO EXECUTIVA MOVIDA CONTRA O APELANTE QUE TRAMITA PELO SISTEMA PROJUDI. AÇÃO DESCONSTITUTIVA AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS . ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. (TJPR - 5ª C . Cível - 0002504-53.2017.8.16 .0004 - Piraquara - Rel.: Desembargador Nilson Mizuta - J. 09.09 .2020)

(TJ-PR - APL: 00025045320178160004 PR 0002504-53.2017.8.16 .0004 (Acórdão), Relator.: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 09/09/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2020)

III – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No caso concreto, quanto ao TCM/PA, o acórdão impôs multa no valor de R$ 192.304,22.

Reconhecida a prescrição da pretensão anulatória, resta mantida a eficácia da condenação administrativa, caracterizando-se sucumbência integral da autora nesse ponto.

Considerando que a perda superveniente do objeto quanto ao TCE não decorreu de procedência do pedido judicial, mas de fato administrativo posterior, e que a pretensão relativa ao TCM foi rejeitada por prescrição, impõe-se a inversão integral dos ônus sucumbenciais.

Assim, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa aplicada pelo TCM/PA (R$ 192.304,22), devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada eventual suspensão de exigibilidade se beneficiária da gratuidade (art. 98, §3º, do CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para:

(i) reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de anulação do Acórdão nº 46.714/2010 do TCE/PA, extinguindo o feito nesse ponto, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

(ii) reconhecer a prescrição da pretensão anulatória relativa ao Acórdão nº 12.373/2004 do TCM/PA, julgando improcedente o pedido quanto a ele;

(iii) inverter os ônus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da multa aplicada pelo TCM/PA.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 30/03/2026